Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-80.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Ação cominatória com pleito cumulado de indenização por danos morais. Falta de realização da obrigatória "Avaliação de Proficiência". Reprovação da aluna no último semestre do curso que se afigurou legítima. Sentença que, contudo, comporta alteração no tocante à inexigibilidade do valor cobrado no semestre seguinte à reprovação pelos motivos indicados no acórdão.

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Ação cominatória com pleito cumulado de indenização por danos morais. Falta de realização da obrigatória "Avaliação de Proficiência". Reprovação da aluna no último semestre do curso que se afigurou legítima. Sentença que, contudo, comporta alteração no tocante à inexigibilidade do valor cobrado no semestre seguinte à reprovação pelos motivos indicados no acórdão. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001922-80.2020.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
LUCIMARA CRISTINA SCAVAZZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-80.2020.8.26.0318 -Voto no
2
APELAÇÃO
1001922-80.2020.8.26.0318
APELANTE
Lucimara Cristina Scavazza
APELADA
Anhanguera Educacional Participações S.A.
COMARCA
Leme 3a Vara Cível
VOTO No 38.886
EMENTA
Prestação de serviço educacional.
Ação cominatória com pleito cumulado de indenização por danos
morais. Falta de realização da obrigatória “Avaliação de Proficiência”.
Reprovação da aluna no último semestre do curso que se afigurou
legítima. Sentença que, contudo, comporta alteração no tocante à
inexigibilidade do valor cobrado no semestre seguinte à reprovação
pelos motivos indicados no acórdão. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação cominatória com pleito cumulado de indenização por
danos morais.
A autora pede seja invertido aquele desfecho.
Para tanto ela afirma que a avaliação de
proficiência equipara-se ao ENADE, não sendo, portanto, “requisito
essencial de fato para a formatura, na medida em que nem todos os alunos
a ele estão sujeitos”.
Ao lado disso a apelante alega que não foi
convocada de forma clara e inequívoca para a realização daquela avaliação,
eis que o e-mail foi destinado a um colegiado de alunos que compõem polo
de estudos diversos.
A recorrente assevera que, ademais, a exigência
também foi feita no penúltimo semestre, sendo que a falta de realização da
avaliação não acarretou na sua reprovação no aludido semestre, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-80.2020.8.26.0318 -Voto no
3
demonstram os documentos juntados com os embargos de declaração
opostos à sentença.
No mais, a apelante diz que a ré não podia
cobrar mensalidades, seja porque o curso foi concluído no semestre
anterior, seja porque nem efetuou o pagamento da matrícula do posterior, e,
por fim, insiste no cabimento da indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Na petição inicial a autora alegou ter se
matriculado no curso de graduação em Psicologia oferecido pela ré na
modalidade de ensino à distância, mas veio a ser informada de que fora
reprovada no último semestre do aludido curso por não ter realizado o
exame de proficiência (fls. 79).
Ainda segundo aquela peça, o aludido exame se
equipara à prova do ENADE e, por isso, “não é requisito essencial de fato
para a formatura, na medida em que nem todos os alunos a ele estão
sujeitos”.
Sob tal exposição a demandante pediu que a ré
fosse condenada a se abster de cobrar mensalidades e a expedir “o
diploma, certificado de conclusão de curso e histórico escolar”, assim como
a lhe pagar indenização por danos morais decorrentes daquela situação.
Em defesa, após apontar a ocorrência de
decadência, a ré afirmou ser a avaliação de proficiência obrigatória e que os
pontos nela obtidos são computados para a aprovação em todas as
matérias do semestre, exceto para o estágio e o projeto integrador.
A demandada acrescentou que na condição de
instituição de ensino conta com autonomia didático-científica garantida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-80.2020.8.26.0318 -Voto no
4
Constituição Federal e que a autora fora informada acerca da
obrigatoriedade de realização daquele exame e tido mais de uma
oportunidade para fazê-lo.
Ao lado disso ela afirmou não ter havido cobrança
indevida de qualquer taxa, pugnou pela observância do princípio do pacta
sunt servanda e, por fim, impugnou a alegada ocorrência de danos morais.
O Juiz colheu a réplica e ao final afastou a
alegação de decadência e reputou improcedente a ação.
Pois em que pese o inconformismo da recorrente,
quanto ao principal assim havia mesmo de ser.
Segundo o Manual juntado com a petição inicial,
as atividades pertinentes às disciplinas variavam conforme o curso
escolhido, mas havia a expressa previsão acerca da realização de
“Avaliação de Proficiência”, na qual se havia de atingir uma pontuação
mínima para a aprovação (fls. 27)
Note-se que além da informação lá contida num
segundo momento a autora foi novamente informada da necessidade de
realização daquele exame.
De fato, a mensagem eletrônica aqui vista a fls.
71 anunciara que “Neste semestre você terá que realizar a atividade de
Avaliação de Proficiência“, bem como que “a avaliação de proficiência é
interdisciplinar e sua pontuação será computada em todas as disciplinas
regulares do semestre” e que tal avaliação ocorreria na semana do dia 25
de outubro, cabendo ao aluno verificar a data de realização da sua prova.
É verdade que se cuidava de mensagem enviada
a alunos de cursos diversos, mas nem por isso havia de ser desconsiderada
pela autora.
Não se podia dizer, pois, que a autora deixou de
ser avisada da necessidade de se submeter àquele exame, nada
evidentemente importando a sua pessoal convicção de que ele se confundia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-80.2020.8.26.0318 -Voto no
5
com o ENAD e por isso era dispensável, eis que não lhe cabia ditar as
normas que a instituição de ensino havia de seguir.
De lembrar, ainda, que aos alunos que como a
autora deixaram de realizar o exame se deu uma nova oportunidade de se
submeter àquela avaliação (fls. 187), não tendo a apelante nem naquela
ocasião atendido ao chamamento.
A recorrente aqui assevera, é verdade, que a
mesma exigência lhe havia sido imposta no penúltimo semestre, motivo pelo
qual não havia de ser reprovada no semestre seguinte.
No entanto, o fato objetivo é que nem na petição
inicial, nem em algum momento posterior antes do sentenciamento a autora
isso alegou, só o tendo feito depois que a defesa havia sido apresentada e o
Juiz exaurido sua jurisdição.
Ora, se a promovente isso não alegou no curso
do processo, nem na ocasião juntou os documentos aqui vistos a fls. 232 e
seguintes, não pode ela agora inovar os fundamentos do pedido de modo a
obter a reforma da sentença.
Com efeito, conforme preceitua o artigo 434 do
Código de Processo Civil, o autor deve juntar os documentos de seu
interesse com a petição inicial, isso de modo a que o Juiz os leve em conta.
Após aquele momento, segundo anuncia o artigo
435, ele só poderá juntar documento novo ou ao qual comprovadamente
não tivera acesso.
Aqui, no entanto, não era esse o caso, eis que se
tratava de mensagem eletrônica enviada no primeiro semestre de 2019 e a
apelante não apontou fato que a tivesse impedido de dela fazer uso, o que
desautoriza aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPC.
Logo, a recorrente não pode agora extrair de sua
própria negligência justificativa para que se altere a sentença no tocante
àquele ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-80.2020.8.26.0318 -Voto no
6
De outro lado, a autora enfatizou que recebeu
cobranças indevidas de mensalidades, eis que não efetuou o pagamento da
matrícula para o novo semestre.
Já a ré, por sua vez, esclareceu que as
cobranças não se referiam às mensalidades e sim a taxas devidas por
serviços prestados à aluna, mas nada comprovou nesse sentido.
Note-se que o contrato padrão trazido aos autos
pela instituição de ensino assim dispunha:
“5.1 O Contrato tem duração de 1 (um) semestre
letivo e será prorrogado por igual período até a conclusão do Curso pelo
CONTRATANTE, observando-se as correções da mensalidade escolar
admitidas pela legislação em vigor, desde que: (a) o Contrato não seja
alterado pela CONTRATADA; (b) o (a) CONTRATANTE efetue o pagamento
da matrícula relativa ao semestre letivo subsequente e não existam
mensalidades em atraso junto à CONTRATADA.
5.2. O pagamento da matrícula para o semestre
subseqüente (rematrícula) representa o aceite expresso do (a)
CONTRATANTE para adesão ao Contrato vigente e seu interesse em
manter o vínculo com a contratada por mais um semestre letivo.”
Pois o documento de fls. 75 informava que o valor
impago a correspondia à “parcela.matrícula”.
Logo, ante tal informação e à mingua de prova do
alegado serviço que teria sido prestado à aluna caso era de condenar a
instituição de ensino a se abster de cobrar aquele valor, o que agora ocorre,
pena de multa de R$ 5.000,00.
Apenas quanto a tal item, destarte, a sentença
comporta reparo, o que por si só não justifica concessão de indenização por
dano moral, dada a ausência dessa sorte de repercussão.
O
decaimento
da
demandada
se
mostra
inexpressivo frente ao da promovente e, por isso, fica mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001922-80.2020.8.26.0318 -Voto no
7
condenação da autora nas custas e nos honorários advocatícios, medida
textualmente autorizada pelo parágrafo único do artigo 86 do Código de
Processo Civil, observando-se a gratuidade processual quanto à
exigibilidade dessas verbas.
Para
o
fim
indicado,
pois,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO

Relator